Tribunal: TJDFT
Processo: 0719704-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. UTILIZAÇÃO DE AÇÃO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a condenação do réu é medida que se impõe.

3. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante efetivamente vendia porções de crack.

4. Conforme o c. Superior Tribunal de Justiça e esta e. Corte de Justiça, é possível a utilização de ação penal em curso, para evidenciar que o réu se dedica a atividades criminosas com habitualidade, afastando o reconhecimento do redutor elencado no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, embora o artigo 42 da Lei no 11.343/2006 autorize a exasperação da pena em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade). Assim, embora inegável o efeito nefasto da droga apreendida (crack), o entorpecente apreendido foi de pequena quantidade.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.